Tribunal: TJMT
Processo: 0010104-93.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROGRAMA “MT 100% EQUIPADO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou os réus pela prática dos crimes de fraude à licitação [art. 96, I, da L. 8.666/1993], fraude processual [art. 347, p.u., do CP] e corrupção passiva [art. 317, § 1o, do CP], em decorrência de fraudes nos Pregões 087/2009 e 088/2009, no âmbito do programa estadual “Mato Grosso 100% Equipado”.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão:
(i) saber se compete à Justiça Federal julgar os crimes, ante a origem federal dos recursos;
(ii) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas;
(iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto a Ricardo Lemos Fontes e Valter Antônio Sampaio;
(iv) saber se ocorreu a prescrição quanto ao crime de fraude processual imputado a Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior;
(v) saber se houve abolitio criminis em razão da revogação do art. 96 da L. 8.666/1993;
(vi) saber se há provas da prática de fraude à licitação pelos apelantes;
(vii) saber se são válidas as provas obtidas por acordo informal de colaboração premiada.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida, pois os recursos do BNDES, ao serem incorporados ao patrimônio estadual, perdem a natureza federal, conforme a Súmula 209 do STJ.
4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza e individualizando suficientemente as condutas, ainda que em contexto de coautoria.
5. A prescrição da pretensão punitiva é reconhecida em favor de Ricardo Lemos Fontes, ante o decurso superior a 6 anos após o recebimento da denúncia, com base no redutor do art. 115 do CP.
6. Reconhece-se também, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva de Valter Antônio Sampaio, pelos crimes de fraude à licitação, fraude processual e corrupção passiva, por força da idade superior a 70 anos à data da sentença com efeitos modificativos.
7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva do crime de fraude processual, também se extingue a punibilidade de Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior, em virtude do transcurso de mais de 11 anos desde o recebimento da denúncia.
8. Não há abolitio criminis, pois a conduta do art. 96 da L. 8.666/1993 foi transposta para o art. 337-L do CP, caracterizando continuidade normativo-típica.
9. A materialidade e a autoria dos delitos de fraude à licitação restaram comprovadas, com base em robusto conjunto probatório, inclusive relatórios da AGE/MT, que apontam sobrepreço, fracionamento indevido e ajuste entre empresas e agentes públicos.
10. O acordo informal de colaboração premiada não é a única fonte de prova, havendo outras fontes autônomas que validam as imputações.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A sentença que julga embargos de declaração com efeitos integrativos constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser considerado como data da sentença condenatória para fins de cálculo da prescrição, norma mais favorável ao réu.
2. A incorporação de recursos federais ao patrimônio estadual afasta a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 209 do STJ.
3. A revogação do art. 96 da L. 8.666/1993 não caracteriza abolitio criminis, subsistindo a tipicidade da conduta nos termos do art. 337-L do CP.
4. Aplica-se o redutor do art. 115 do CP para fins de prescrição da pretensão punitiva ao réu que complete 70 anos antes da sentença de primeiro grau.
5. Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de fraude processual quando, entre o recebimento da denúncia e a última causa interruptiva, transcorrido prazo superior a 8 anos.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 107, IV; 109, III, IV e V; 110, §1o; 115; 317, §1o; 347, p.u.; CPP, art. 41; L. 8.666/1993, art. 96, I; CP, art. 337-L.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.749.830/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 17.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 858.804/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a T., j. 17.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010104-93.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (APELANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (APELANTE), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), MARCELO FORTES CORREA MEYER - CPF: 237.837.290-68 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), OTAVIO CONSELVAN - CPF: 759.695.649-15 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (APELANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (APELANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA GESTAL PAES - CPF: 267.022.248-00 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RODNEI VICENTE DE MACEDO - CPF: 541.082.178-53 (APELANTE), DANIEL DIEZ CASTILHO - CPF: 281.651.568-02 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (APELANTE), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - CPF: 499.196.088-66 (ADVOGADO), THAIS DE LIMA DANTAS - CPF: 414.055.098-80 (ADVOGADO), NATALIE RIBEIRO PLETSCH - CPF: 808.961.460-49 (ADVOGADO), HELENA FOLGUEIRA DE CAMPOS VIEIRA - CPF: 459.648.778-26 (ADVOGADO), FABIO JORGE PREVELATO - CPF: 402.607.528-19 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), CAROLINE BRAUN - CPF: 223.397.768-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DE RICARDO LEMOS FONTES, EXCLUSIVAMENTE PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 96, I, DA LEI N. 8.666/93, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. DE OFÍCIO, RECONHCEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES IMPUTADOS A VALTER ANTÔNIO SAMPAIO, PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS; DEU PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES DE HARRY KLEIN E GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR, PARA O FIM EXCLUSIVO DE RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS APELANTES MARCELO CORREA MEYER E VALMIR GONÇALVES, HARRY KLEIN E GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 96, INCISO I, DA LEI N.o 8.666/1993.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROGRAMA “MT 100% EQUIPADO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou os réus pela prática dos crimes de fraude à licitação [art. 96, I, da L. 8.666/1993], fraude processual [art. 347,
p.u
., do CP] e corrupção passiva [art. 317, § 1o, do CP], em decorrência de fraudes nos Pregões 087/2009 e 088/2009, no âmbito do programa estadual “
Mato Grosso 100% Equipado
”.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se compete à Justiça Federal julgar os crimes, ante a origem federal dos recursos;

(
ii
) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas;

(
iii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto a Ricardo Lemos Fontes e Valter Antônio Sampaio;

(
iv
) saber se ocorreu a prescrição quanto ao crime de fraude processual imputado a Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior;

(v) saber se houve abolitio criminis em razão da revogação do art. 96 da L. 8.666/1993;

(vi) saber se há provas da prática de fraude à licitação pelos apelantes;

(
vii
) saber se são válidas as provas obtidas por acordo informal de colaboração premiada.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida, pois os recursos do BNDES, ao serem incorporados ao patrimônio estadual, perdem a natureza federal, conforme a Súmula 209 do STJ.

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza e individualizando suficientemente as condutas, ainda que em contexto de coautoria.

5. A prescrição da pretensão punitiva é reconhecida em favor de Ricardo Lemos Fontes, ante o decurso superior a 6 anos após o recebimento da denúncia, com base no redutor do art. 115 do CP.

6. Reconhece-se também, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva de Valter Antônio Sampaio, pelos crimes de fraude à licitação, fraude processual e corrupção passiva, por força da idade superior a 70 anos à data da sentença com efeitos modificativos.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva do crime de fraude processual, também se extingue a punibilidade de Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior, em virtude do transcurso de mais de 11 anos desde o recebimento da denúncia.

8. Não há
abolitio criminis
, pois a conduta do art. 96 da L. 8.666/1993 foi transposta para o art. 337-L do CP, caracterizando continuidade normativo-típica.

9. A materialidade e a autoria dos delitos de fraude à licitação restaram comprovadas, com base em robusto conjunto probatório, inclusive relatórios da AGE/MT, que apontam sobrepreço, fracionamento indevido e ajuste entre empresas e agentes públicos.

10. O acordo informal de colaboração premiada não é a única fonte de prova, havendo outras fontes autônomas que validam as imputações.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que julga embargos de declaração com efeitos integrativos constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser considerado como data da sentença condenatória para fins de cálculo da prescrição, norma mais favorável ao réu.

2. A incorporação de recursos federais ao patrimônio estadual afasta a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 209 do STJ.

3. A revogação do art. 96 da L. 8.666/1993 não caracteriza abolitio criminis, subsistindo a tipicidade da conduta nos termos do art. 337-L do CP.

4. Aplica-se o redutor do art. 115 do CP para fins de prescrição da pretensão punitiva ao réu que complete 70 anos antes da sentença de primeiro grau.

5. Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de fraude processual quando, entre o recebimento da denúncia e a última causa interruptiva, transcorrido prazo superior a 8 anos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 107, IV; 109, III, IV e V; 110, §1o; 115; 317, §1o; 347,
p.u
.; CPP, art. 41; L. 8.666/1993, art. 96, I; CP, art. 337-L.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.830/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 17.06.2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a T., j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 858.804/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a T., j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
Harry Klein
,
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
,
Valmir Gonçalves de Amorim
,
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
,
Ricardo Lemos Fontes
e
Valter Antônio Sampaio
, todos condenados por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.o 0010104-93.2010.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no bojo de investigação referente à prática de crimes contra a administração pública estadual, nos termos do art. 317 do CP [
corrupção passiva
], do art. 96 da Lei 8.666/93 [
fraude à licitação
] e do art. 347 do CP [
fraude processual
], no contexto de execução do programa governamental “
Mato Grosso 100% Equipado
”. A referida sentença condenou os réus nas seguintes penas:

Harry Klein
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 96, I, da Lei 8.666/93, e no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes, todos em concurso material [art. 69, CP], à pena de
7 anos e 4 meses de detenção
, e
120 dias-multa
, à razão de 50% do salário-mínimo, com regime inicial
semiaberto
.

Marcelo Fortes Corrêa Meyer
foi condenado pelo crime do art. 96, I, da Lei 8.666/93, c/c art. 29, CP, à pena de
5 anos de detenção
e
50 dias-multa
, à razão de 50% do salário-mínimo, em regime inicial
semiaberto
.

Valmir Gonçalves de Amorim
foi condenado pelo art. 96, I, da Lei 8.666/93, c/c art. 29, CP, à pena de
5 anos de detenção
e
50 dias-multa
, à razão de 50% do salário-mínimo, em regime inicial
semiaberto
.

Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, por 02 vezes, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses e 20 dias de detenção e 80 dias-multa
, com regime inicial
aberto
, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos.

Ricardo Lemos Fontes
foi condenado pelo art. 96, I, da Lei 8.666/93, c/c art. 29, CP, à pena de
5 anos de detenção
e
50 dias-multa
, à razão de 50% do salário-mínimo, com regime inicial
semiaberto
.

Valter Antônio Sampaio
foi condenado como incurso nos arts. 317, §1o, do Código Penal (corrupção passiva), 96, I, da Lei 8.666/93, e 347, parágrafo único, do Código Penal (por duas vezes), todos c/c
arts
. 29 e 69 do CP, à pena total de
06 anos e 08 meses de reclusão, 08 anos e 06 meses e 20 dias de detenção e, e ao pagamento de 206 dias-multa
, também à razão de 50% do salário-mínimo, com regime inicial
semiaberto
.

Os réus interpuseram recursos de apelação.

Nas razões de apelação [id. 237203199],
Harry Klein
alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, por entender que, sendo os recursos empregados oriundos de financiamento federal, a competência para processar e julgar a causa seria da Justiça Federal.

No mérito, sustenta ausência de dolo e de prova de sua efetiva participação nos supostos ajustes ilícitos, afirmando que sua simples presença em reuniões não configura adesão a plano delitivo, pugnando, assim, pela absolvição, com eventual reconhecimento da prescrição do delito de fraude processual, caso não seja acolhida a tese absolutória.

Marcelo Fortes Corrêa Meyer
, por sua vez, em suas razões [id. 237264158] alega, preliminarmente, o reconhecimento da
abolitio criminis
em virtude da revogação do art. 96 da Lei 8.666/93 e, no mérito, defende que a sentença condenatória é nula por ausência de individualização de conduta, alegando que sua empresa participou regularmente apenas do Pregão 087/2009 e que a referência genérica a representantes da marca Volvo não pode ser imputada diretamente a ele.

Sustenta, sucessivamente, não haver qualquer elemento probatório que o vincule à prática de fraude ou combinação prévia, e, por conseguinte, requer sua absolvição por ausência de prova. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal.

Valmir Gonçalves de Amorim
, em sua apelação [id. 232956944], apresenta como fato superveniente um laudo pericial produzido em ação coletiva, o qual, segundo afirma, demonstraria a inexistência de superfaturamento nas vendas de equipamentos realizadas por sua empresa ao Estado. Argumenta que tal prova, não impugnada pelo Ministério Público na seara cível, deveria ser considerada apta a afastar o dolo e a autoria dos delitos a ele atribuídos.

Sustenta, outrossim, que a condenação se deu com base em premissas genéricas e que sua atuação foi pautada pela legalidade, de modo que postula, nesses termos, a reforma da sentença e sua absolvição.

No tocante à apelação de
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
[id.

237488195], este sustenta a atipicidade da conduta a ele imputada. Alega que, na condição de Secretário de Administração, limitou-se a determinar providências regulares no curso de apuração administrativa, não havendo dolo ou fraude com o fim de influenciar procedimento judicial ou administrativo. Afirma que a condenação se lastreou em depoimentos isolados, não corroborados por outros meios de prova.

Requer, por conseguinte, a absolvição.

Ricardo Lemos Fontes
, nas razões de apelação [id. 265294252], assere, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista sua condição de septuagenário à época da sentença.

No mérito, sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas, afirmando que a peça acusatória apresenta formulações genéricas, sem qualquer indicativo concreto de sua adesão aos fatos criminosos.

Ressalta que não há prova do dolo nem de vantagem indevida, requerendo sua absolvição ou, sucessivamente, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Por fim,
Valter Antônio Sampaio
apresenta razões de apelação [id. 265338771] que atacam amplamente a sentença, tanto sob perspectiva formal quanto substancial.

Alega, em preliminar, a inépcia da denúncia, a ilicitude da prova decorrente de acordo de colaboração informal, a violação à prerrogativa de foro e o cerceamento de defesa pela indisponibilidade de mídia digital com seu interrogatório.

No mérito, nega a prática de qualquer ato de corrupção ou direcionamento ilícito de certame, afirmando que agiu em cumprimento de ordens e sem o propósito de obter vantagem indevida.

Postula a nulidade do processo, sua absolvição, ou, em último caso, a mitigação das penas impostas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões a todos os apelos [ids. 271001357; 271001356; 232956961 e; 246153154], requerendo, em apertada síntese, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer [id. 276569384 e 254087159] opinando pelo conhecimento das apelações, reconhecendo, de forma pontual,
a prescrição da pretensão punitiva
quanto ao
delito de fraude processual em favor de Harry Klein
, bem como a
extinção da punibilidade
de
Ricardo Lemos Fontes
quanto ao
crime de fraude em licitação,
em razão da idade superior a 70 anos à época da sentença.

Rejeitou,
contudo, as
demais preliminares
suscitadas, inclusive a alegação de abolitio criminis, por reconhecer a continuidade normativo-típica entre o art. 96, I, da Lei n. 8.666/93 e o art. 337-L do Código Penal. Também afastou a nulidade por suposta ilicitude das provas oriundas da colaboração premiada de Pérsio
Briante
, por haver nos autos robusto acervo probatório independente.

No tocante ao
mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento das demais apelações,
por considerar suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados, além de adequadamente fundamentada a dosimetria das penas e a fixação da reparação dos danos.

Impende consignar que os corréus
José Renato Nucci, Davi Mondim, Otávio
Conselvan
e Rodnei Vicente Macedo,
foram beneficiados com acordo de não persecução penal nos presentes autos, de modo que promovi o desmembramento dos autos para permanecer na nesta ação em discussão apenas os réus não contemplados pela benesse enfocada [id. 285594351 e 318404861].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Harry Klein
,
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
,
Valmir Gonçalves de Amorim
,
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
,
Ricardo Lemos Fontes
e
Valter Antônio Sampaio
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos, conforme o caso, nas sanções dos artigos
96, inciso I, da Lei no 8.666/93
,
347, parágrafo único, do Código Penal
,
317, §1o, do Código Penal
, em concurso de pessoas (art. 29, CP) e concurso material (art. 69, CP), por fatos ocorridos entre os anos de 2009 e 2010, no contexto da execução do programa estadual “
Mato Grosso 100% Equipado
”, destinado à aquisição e distribuição de máquinas e caminhões aos municípios do Estado.

Consta da denúncia que os apelantes, em comunhão de desígnios com outros denunciados, teriam participado de
fraudes em procedimentos licitatórios
conduzidos pela Secretaria de Estado de Administração (SAD/MT), notadamente nos Pregões Presenciais no 087/2009
e
088/2009, voltados à aquisição de veículos e maquinários pesados com recursos oriundos de empréstimo celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o BNDES, no montante de R$ 241.000.000,00.

Segundo a peça acusatória, houve combinação prévia de lances
,
direcionamento de lotes
,
simulação de competitividade
,
ajuste de preços
,
superfaturamento

e, em certos casos,

manipulação documental e contábil
,
com a finalidade de conferir aparência de legalidade ao procedimento e obstruir fiscalizações, especialmente aquelas de caráter administrativo ou judicial.

Além das condutas licitatórias, apontou-se a existência de associação estruturada entre empresários e agentes públicos, que, mediante a realização de reuniões prévias, teriam pactuado os percentuais de repasses ilícitos e as estratégias de atuação, inclusive mediante a falsificação de orçamentos e elaboração de termos de referência sob medida para empresas previamente selecionadas.

Em relação a determinados réus, imputou-se também a prática de fraude processual, consubstanciada na adulteração de documentos administrativos com o intuito de induzir em erro as autoridades fiscalizadoras e inibir investigações em curso.

Os recursos, embora autônomos, trazem fundamentos em parte comuns e serão analisados de forma conjunta.

I - Incompetência da Justiça Estadual

O apelante Harry Klein, por meio de sua defesa técnica, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que os recursos utilizados nas licitações fraudadas têm
origem federal
, proveniente de financiamento contratado junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
, o que, segundo alega, atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Isto porque, se infere tratar de questão já apreciada no curso do processo penal, inclusive analisada em decisões interlocutórias, inclusive em sede de habeas corpus impetrado anteriormente à sentença, tendo sido corretamente afastada, com fundamento na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e na aplicação direta da
Súmula n.o 209/STJ
, que assim dispõe: “
Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que o suposto desvio de verba pública federal transferida ao Município ocorreu após a sua incorporação ao patrimônio municipal
.”

A mesma
ratio
se aplica no presente caso, no qual os valores oriundos do financiamento concedido pelo BNDES foram, por força do contrato de repasse,
devidamente incorporados ao patrimônio do Estado de Mato Grosso
, passando a constituir recursos estaduais.

A administração, fiscalização e execução dos programas com tais verbas foram realizadas de maneira autônoma pelo ente estadual, inclusive com celebração de contratos, elaboração de editais, expedição de ordens de pagamento e condução integral dos certames pela Secretaria de Estado de Administração (SAD/MT) e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA/MT).

Não há, portanto, qualquer vínculo direto ou interesse jurídico da União ou de suas entidades autárquicas ou paraestatais a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Trata-se de condutas que, se ocorreram, afetaram apenas a Administração Pública estadual, sendo o Estado de Mato Grosso o sujeito passivo direto dos delitos de fraude à licitação, corrupção e fraude processual.

Ademais, a simples origem federal dos recursos não determina, por si só, a competência da Justiça Federal, notadamente quando já integrados ao orçamento do ente federado beneficiário e sob sua exclusiva responsabilidade quanto à destinação.

Assim, conforme já visto alhures, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, nesse contexto, a competência permanece com a Justiça Estadual, uma vez que inexiste qualquer delegação de gestão à União ou sua fiscalização direta.

Em razão disto, sendo o ente estadual o lesado direto das supostas práticas criminosas narradas na denúncia, e tendo sido os fatos apurados em contratos administrativos firmados e executados exclusivamente no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, pelo que
REJEITO

a preliminar
.

II – Inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta

Os apelantes Harry Klein, Marcelo Fortes Corrêa Meyer, Valmir Gonçalves de Amorim, Geraldo Aparecido de Vitto Júnior, Ricardo Lemos Fontes e Valter Antônio Sampaio sustentam, em suas razões recursais, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta, porquanto não teria individualizado de maneira clara e precisa a conduta de cada acusado, deixando de atender os requisitos previstos no art. 41 do CPP, o que, segundo alegam, teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão.

Ao compulsar a peça acusatória, observa-se que o Ministério Público, com base em elementos colhidos na fase investigativa, especialmente documentos administrativos, termos de depoimento e material apreendido, narrou de forma clara, coerente e concatenada os fatos delituosos, individualizando as condutas atribuídas a cada um dos denunciados, com a respectiva classificação jurídica, indicação de circunstâncias relevantes, descrição do nexo de causalidade entre o agir de cada agente e o resultado ilícito.

Diferentemente do que afirmam os apelantes, a denúncia não se apresenta genérica, tampouco vaga ou carente de fundamentação.

O Ministério Público detalhou os atos praticados por cada réu nos certames licitatórios n.o 087/2009 e 088/2009, nos quais se imputam fraudes estruturadas com divisão de tarefas, reuniões prévias entre agentes públicos e representantes empresariais, simulação de competitividade, fixação artificial de preços, montagem de orçamentos com sobrepreço e até mesmo posterior adulteração documental para mascarar irregularidades e induzir em erro a autoridade administrativa e o controle externo.

A exemplo, apontou-se que Harry Klein teria atuado conjuntamente na adulteração de documentos em sede administrativa, com o objetivo de dificultar ou frustrar eventual apuração fiscalizatória, incorrendo assim em fraude processual.

Valter Antônio Sampaio, à época Secretário Adjunto de Administração, foi descrito como figura central na estruturação dos certames, tendo sido apontado como responsável pela condução direta das fraudes, além de ter sido beneficiário de vantagens indevidas, subsumindo-se sua conduta aos tipos de corrupção passiva e fraude à licitação.

Já Marcelo Fortes Corrêa Meyer, embora não tivesse vínculo formal com a administração pública, foi apontado como beneficiário direto do ajuste fraudulento, tendo participado das negociações prévias e se beneficiado do direcionamento dos lotes vencidos por sua empresa.

Em relação a Ricardo Lemos Fontes, a acusação esclareceu que, como servidor público à época dos fatos, atuou de modo relevante na montagem de processos administrativos com informações padronizadas, que visavam garantir a aparência de legalidade aos procedimentos.

Na mesma linha, os demais acusados também tiveram suas condutas descritas de forma individualizada, ainda que dentro de um contexto de coautoria e divisão de tarefas típico, como nos casos de fraudes em licitação e corrupção administrativa sistêmica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

[...]

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição suficiente dos fatos, qualificação dos denunciados, classificação jurídica e individualização mínima da conduta imputada ao agravante, especialmente no contexto de crime de autoria coletiva
.

5. A imputação de associação criminosa praticada em concurso de agentes permite que a descrição das condutas seja feita com menor grau de detalhamento, desde que assegurado o pleno exercício da ampla defesa, como ocorre no caso dos autos.

6. A existência de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal esvazia a análise sobre eventual inépcia da denúncia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

[
AgRg
no HC n. 929.179/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.]

Portanto, não se deve confundir a exigência legal de descrição fática com a necessidade de minuciosa reconstituição probatória, que será objeto do contraditório e da instrução. A denúncia, para ser válida, precisa oferecer fundamentos mínimos para que se compreenda a imputação, o que se verifica, com segurança, no caso em exame.

À vista de tais fundamentos, conclui-se que a peça acusatória preenche todos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso, sua circunstância, qualificação dos réus, tipificação legal e elementos que permitem compreender a acusação e exercer a defesa. Inexistindo vício formal, não há que se falar em nulidade por inépcia ou ausência de individualização.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da denúncia.

III – Prescrição da Pretensão Punitiva ao crime de Fraude à Licitação [Recurso de Ricardo Lemos Fontes]

Ricardo Lemos Fontes argui, como prejudicial de mérito de ordem pública, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c
arts
. 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Sustenta-se que o recorrente
completou 70 (setenta) anos de idade antes da prolação da sentença condenatória
, circunstância que atrai a aplicação do
redutor prescricional
previsto no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade os prazos ordinários.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, mormente dos dados encartados na denúncia [id. 82778422, p.3] o apelante Ricardo nasceu em 12/08/1945, tendo, no momento da prolação da sentença [12/11/2018], 73 anos de idade.

Ademais, o art.115 do Código Penal prevê:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Outrossim, de acordo com o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores,
a incidência do art. 115 do Código Penal não se limita à data do fato ou ao recebimento da denúncia
, podendo ser aplicada
desde que a idade-limite tenha sido atingida antes da sentença de primeiro grau
, como é o caso dos autos.

Considerando a pena fixada em concreto de
5 (cinco) anos de detenção
, incide a regra do art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece o prazo prescricional de
12 (doze) anos
, o qual, reduzido pela metade, em virtude da idade avançada do réu, resulta em
6 (seis) anos
.

Nesse sentido, constato que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença [mais de 5 anos e 7 meses]
se aproxima do marco extintivo, contudo, não atinge o prazo prescricional de seis anos
.

No entanto, em que pese a prolação da sentença condenatória em 12/11/2018, conforme bem explicitado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [id.276569384, pp. 8/11], tem-se que esta somente restou
perfectibilizada
em
26/04/2024
, por meio da
sentença dos embargos de declaração
[id. 232956899 – em 26/04/2024], que deu provimento aos
aclaratórios
do Ministério Público para ajustar o apenamentos dos réus, bem como deferiu a extensão dos efeitos do acolhimento a todos os acusados.

Neste sentir, para todos os fins, deve-se considerar o marco da sentença dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, como marco prescricional, por ser entendimento mais benéfico ao réu.

Este tem sido o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83/STJ.

2. O Tribunal de origem reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão que acolheu os embargos de declaração, transcorreram mais de 06 (seis) anos.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva deve ser considerado a data do julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, ou a data do julgamento da apelação criminal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem adotou o entendimento de que o acolhimento dos embargos de declaração, por possuir efeito integrativo e modificativo da condenação original, constitui o marco interruptivo da prescrição.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu.

6. A decisão impugnada está em conformidade com a orientação firmada por este Superior Tribunal, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos desloca o marco interruptivo da prescrição para a data de seu julgamento
. 2.
A decisão que julga os embargos de declaração deve ser considerada o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu.

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.830/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de
25/6/2025
]

Considerando essa cognição, é possível observar que entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2013) e da publicação da sentença que julgou os embargos de declaração com efeitos modificativos (20/04/2024), transcorreu prazo de
11 anos
, superior ao prazo de 06 (seis) anos, à míngua de eventos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito previsto no art. 96, inc. I, da Lei n. 8.666/93, no caso.

Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
prescrição retroativa
pode ser reconhecida desde que o réu preencha os requisitos legais até a data da sentença, e desde que o decurso do tempo entre os marcos interruptivos permita, em concreto, o transcurso do prazo reduzido.

No presente caso, tais condições se encontram reunidas, não sendo possível imputar qualquer causa impeditiva da prescrição que pudesse prolongar a pretensão punitiva do Estado.

Dessa forma,
ACOLHO a prejudicial de mérito
aventada Ricardo Lemos Fontes, exclusivamente
para declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime disposto no art. 96, I, da Lei 8.666/93, c/c art. 29, CP
, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1o; e 115, todos do Código Penal.

Diante do reconhecimento da extinção da punibilidade, restam prejudicados, corolário lógico, as demais matérias recursais do apelante em questão.

IV – Prescrição da Pretensão Punitiva aos crimes imputados a Valter Antonio Sampaio

Consoante o entendimento exposto alhures, de deslocamento o marco interruptivo da prescrição para a data do julgamento da sentença dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, que perfectibilizou o édito condenatório, observo que o apelante
Valter Antonio Sampaio
, no marco de 26/04/2024, detinha
71 anos de idade
, dado sua data de nascimento ser 15/04/1953 [id. 232956767, p.3].

Em razão disto, não há uma alternativa senão aplicar o mesmo entendimento anterior ao apelante Valter Antonio Sampaio.

Assim, abstraio que as condenações impostas ao apelante se deram da seguinte forma:

De
05 anos e 10 meses de detenção

e 60 dias-multa
para o delito disposto no art. 96 da Lei 8.666/93 [fraude à licitação];

De
02 anos e 08 meses e 20 dias de detenção e 80 dias-multa
ao delito disposto no art. 347 do CP [fraude processual] e;

De
06 anos e 08 meses e 66 dias-multa
pelo crime disposto no art. 317 do CP [corrupção passiva].

Pois bem.

Consoante o disposto no art. 109 do Código Penal, com o redutor do art. 115, os prazos prescricionais, conforme cada reprimenda, são os seguintes:

Para as penas
superiores a 04 anos e não excedentes a 08 anos
: prazo base de
12 anos
,
reduzido pela metade para
06 anos
;

Para penas
superiores a 02 anos até 04 anos
: prazo base de
08 anos
,
reduzido pela metade para
04 anos
.

In
casu
, afastada qualquer causa suspensiva ou interruptiva superveniente entre a data do recebimento da denúncia [09/04/2013] e a data do marco interruptivo considerado [26/04/2024] constata-se, com absoluta clareza, que
transcorreu lapso temporal superior a 11 anos
, superando, com larga margem,
todos os prazos prescricionais reduzidos
aplicáveis ao caso concreto.

Diante do exposto,
RECONHEÇO a

prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, em relação
a todos os crimes pelos quais foi condenado o apelante Valter Antonio Sampaio
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, incisos III e IV; 110, §1o; e 115, todos do Código Penal e
DECLARO extinta a punibilidade
do referido apelante quanto aos delitos previstos nos artigos
93 da Lei 8.666/1993 [fraude à licitação]
;
347 do Código Penal [fraude processual]
;
317 do Código Penal [corrupção passiva]
, restando prejudicada a análise das razões de apelação [id. 265338771].

V - Prescrição punitiva do crime de fraude processual [art. 347 do CP]

Os apelantes Harry Klein e Geraldo Aparecido insurgem-se contra a respeitável sentença condenatória, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de fraude processual, tipificado no artigo 347 do Código Penal, sob o fundamento de que transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da pretensão punitiva, à luz do disposto no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, averiguo que os referidos apelantes foram condenados pela prática do crime de fraude processual, com as seguintes reprimendas:

Harry Klein
, condenado a 02 dois anos e 04 quatro meses de detenção e 70 dias-multa;

Geraldo Aparecido
, condenado a

02 dois anos e 08 oito meses e 20 dias de detenção e 80 oitenta dias-multa.

À luz das penas cominadas e da sistemática legal de prescrição, se observa que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva opera-se, na espécie, no prazo de
08 anos
.

Ademais, considerando o trânsito em julgado para a acusação, nos moldes do § 1o do artigo 110 do mesmo estatuto repressivo, trata-se de reconhecimento da prescrição retroativa, de modo que o marco inicial deve considerar a data do recebimento da denúncia.

No caso concreto, conforme já dito anteriormente, a denúncia foi recebida em
09/04/2013
, sendo que a última causa interruptiva relevante, consistente na publicação da decisão que julgou os embargos de declaração com efeitos modificativos, se deu apenas em
26/04/2024
, ou seja,
mais de 11 anos após o recebimento da exordial acusatória
, sem que haja registro de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas supervenientes aptas a elidir o transcurso do prazo extintivo.

Diante desse contexto temporal, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, em relação ao delito de fraude processual imputado aos apelantes, porquanto transcorrido prazo superior ao legalmente previsto para o exercício da ação penal, nos exatos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pela defesa e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
dos apelantes Harry Klein e Geraldo Aparecido quanto ao delito previsto no artigo 347 do Código Penal [fraude processual], em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

VI -
Abolitio Criminis
– art.96 da Lei 8.666/93 [fraude à licitação]

O apelante Harry Klein alega, em sede preliminar, a ocorrência de
abolitio criminis
, ao argumento de que a revogação do art. 96 da Lei n. 8.666/1993 pela superveniência da Lei n. 14.133/2021 [novo marco normativo das licitações e contratos administrativos] teria implicado, por força do art. 2o,
p.u
, do CP, a extinção da punibilidade da conduta outrora tipificada como
fraude à licitação
.

O pleito, todavia, não encontra respaldo jurídico e, por isso, não merece acolhimento.

Com efeito, a
abolitio criminis
[instituto de nítido conteúdo garantista] pressupõe a
supressão do caráter penal da conduta anteriormente incriminada
, mediante revogação expressa ou tácita do tipo penal, sem que haja substituição normativa que preserve a essência da ilicitude.

Nesse contexto, a descriminalização autêntica se opera quando há efetiva retirada da ofensividade penal do comportamento, o que não se observa na hipótese dos autos.

A novel Lei n. 14.133/2021, conquanto tenha revogado integralmente a Lei n. 8.666/1993, não aboliu a criminalização da fraude à licitação, tendo promovido, na realidade, a transposição da matéria para o Código Penal, mediante a introdução do artigo 337-L.

Eis a redação dada pelo artigo 96 da Lei 8.666/93:

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I -
elevando
arbitrariamente os preços

II -
vendendo
, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

III - entregando uma mercadoria por outra;

IV -
alterando
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V -
tornando
, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa
.

A Lei 14.133, no seu artigo 337-L passou a dispor do crime nas seguintes disposições:

Art. 337-L
. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

I -
entrega
de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou
em quantidade diversas
das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II -
fornecimento
, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV -
alteração
da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V -
qualquer
meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Trata-se, pois, de clássica hipótese de continuidade normativo-típica, em que o núcleo da conduta penalmente reprovada
foi mantido no ordenamento
, com nova roupagem sistemática, mas sem que se tenha extinguido o caráter penal da conduta.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores caminha nesse exato sentido, reconhecendo a permanência da tipicidade material, com apenas alteração formal e de sistematização legislativa:

[...]Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu
, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis
.

[STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 08/04/2024]

[...]

Apesar da revogação da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/21, os crimes cometidos em prejuízo dos procedimentos licitatórios ou das contratações diretas realizados pela Administração Pública não foram revogados
.

[STJ,
AgRg
no HC n. 858.804/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 17/06/2024]

Dessa forma, a tese defensiva não subsiste, pois a conduta permanece típica, ainda que sob novo enquadramento legal, este mais gravoso, por sinal.

O advento de novo diploma legal não extinguiu o tipo penal, mas apenas o reorganizou topograficamente, com previsão mais severa de pena, a qual, frise-se, não retroagirá por ser mais gravosa, respeitando-se a irretroatividade da
lex

gravior
[art. 5o, XL, da CF/88].

Assim,
REJEITO a preliminar de
abolitio criminis
acerca da fraude à licitação disposta no extinto art. 96 da lei 8.666/93.

VII – da tese absolutória - Fraude à licitação [recurso comum dos apelantes]

Passo à análise do mérito propriamente dito, no que tange à insurgência recursal mutua dos apelantes
Marcelo Correa Meyer e Valmir Gonçalves
quanto à condenação pela prática do crime tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n.o 8.666/1993 [fraude à licitação], em razão das condutas perpetradas por ocasião da realização dos Pregões Presenciais no 087/2009 e no 088/2009, promovidos pela então Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso (SAD/MT), no contexto do programa governamental denominado “Mato Grosso 100% Equipado”, destinado à aquisição de caminhões e maquinários para as prefeituras municipais.

In
casu
, o conjunto fático-probatório reunido nos autos revela, com clareza, que os certames licitatórios foram objeto de uma orquestração fraudulenta, de feição estruturada e intencional, orientada a frustrar o caráter competitivo dos procedimentos e assegurar a adjudicação dos objetos a determinadas empresas, previamente conluiadas com agentes públicos, mediante a prática de condutas materialmente fraudulentas, como o fracionamento indevido de objetos, a elaboração artificiosa de termos de referência com exigências direcionadas, a fixação de preços referenciais inflacionados e o revezamento simulado de empresas nas propostas apresentadas.

A exemplo disso, menciono o

Relatório no 43/2010 da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGE/MT) [id.232956815]; o Relatório no 71/2010 da mesma AGE/MT [id.

232956817, pp 131/187]; os

Contratos no 425/2009 [id. 232956815, pp. 195/2025]; os ofícios oficiais GS no 578/2010; Relatório Final da “
Operação 100% Equipado
”

[id.

232956818]. Também constam: o Ofício no 715/2010, encaminhado ao setor público do Banco do Brasil, informando sobre devolução de quantias recebidas a maior [id.232956815, pp 133/137]; o Ofício Estadual no 88/2010 [id. 232956815, p.138], e o Ofício no 0301/GSF-SEFAZ/2010, tratando da autorização de amortizações de operações financeiras.

A fraude, nesse cenário, se revestiu de natureza sistêmica e sofisticada, não se limitando a vícios formais isolados ou a equívocos operacionais, mas resultando de um acerto deliberado e coordenado, com divisão de tarefas, entre atores públicos e privados, com vistas à manipulação do processo licitatório em prol de interesses empresariais específicos, em prejuízo ao erário público e em frontal violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e eficiência, que informam a Administração Pública.

Nesse sentido, os
Relatórios n.o 43/2010 e 71/2010
, elaborados pela Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGE/MT), consubstanciam prova documental de altíssimo valor técnico e probatório, tendo sido produzidos por auditores de carreira e submetidos a severo controle metodológico.

Do laudo da Auditoria Geral do Estado n. 43/2010 houve
a
seguinte conclusão:

“Diante de todo o exposto concluímos que o pregão presencial 87/2009/SAD –Máquinas e o Pregão Presencial 88/2010/SAD – Caminhões não lograram êxito de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o que é o objetivo maior da licitação, ao contrário, resultaram em um sobre preço no montante de R$44.485.678,93. (...) Além da conduta das empresas em ofertar ao Estado preços maiores que aqueles praticados em transações com particulares, foram determinadas para a ocorrência do sobre preço,
a falta de disposição das licitantes para a competição, permitindo que todas as participantes fossem vencedoras de determinados lotes
. Também contribuiu para o sobre preço a
divisão do objeto em diversos lotes com o mesmo item ou item similares, sem justificativa técnica
, permitindo que as empresas vencedoras de determinados lotes desistissem de competir em outro lote, possibilitando que outra empresa fosse vencedora. Foram determinantes ainda,
as alterações nos termos de referência, a restrição de competitividade, o elevado preço de referência, a ausência de audiência pública, além da adjudicação e homologação de resultado com valores superiores ao termo de referência e aos praticados no mercado
”.

Conforme evidenciado no
Relatório n.o 43/2010 da AGE/MT
, outro fator que merece relevo foi a adoção de práticas coordenadas entre as empresas licitantes, que teriam abdicado de disputar determinados lotes para permitir que outras se sagrassem vencedoras, configurando verdadeiro conluio com o intuito de frustrar a concorrência pública. Foram igualmente consideradas como causas relevantes da ausência de competição efetiva as alterações introduzidas nos termos de referência sem fundamentação técnica clara, a limitação artificial à competitividade, a estipulação de preços referenciais significativamente
superiores
aos praticados no mercado, a ausência de realização de audiência pública e, por fim, a homologação de resultados e adjudicação de contratos por valores superiores aos constantes dos próprios termos de referência e aos valores mercadológicos vigentes à época.

Em resposta às conclusões extraídas pela auditoria, algumas empresas participantes dos certames apresentaram documentação complementar, com a suposta finalidade de justificar os preços propostos e os cálculos adotados, conforme se observa nos anexos dos autos [digitalizados de id. 232956824 e seguintes]

Frente às informações coligidas, os auditores da AGE/MT realizaram novas investigações com foco específico nos Pregões n.o 87/2009 e 88/2009.

Procedeu-se, então, à análise pormenorizada do comportamento de cada empresa em cada lote, observando-se, entre outros aspectos, a quantidade de lances ofertados, os percentuais de desconto aplicados entre as propostas iniciais e os valores adjudicados, bem como a consistência das planilhas de custo apresentadas, com especial atenção àquelas fornecidas pela empresa M. Diesel, que incluíam itens como comissão, encargos, previsão de garantia estendida, custos financeiros e margens de lucro. Tal análise deu origem ao
Relatório da AGE/MT no 71/2010
, o qual
reforçou as irregularidades previamente constatadas
.

A veracidade dos apontamentos feitos nos relatórios foi posteriormente confirmada, sob o crivo do contraditório, pelos próprios auditores responsáveis pelos trabalhos, quando ouvidos em juízo.

O auditor
José Alves Pereira Filho
, autor do Relatório n.o 43/2010, foi enfático ao afirmar que os trabalhos realizados demonstraram, de forma inequívoca,
a falta de efetiva competição nos certames
, bem como
a existência de superfaturamento substancial nos preços pagos pelos caminhões e demais equipamentos adquiridos
.

Em sentido semelhante, o auditor
Emerson Hideki
Hayshida

[relatório de mídias id.

232956870] em Juízo, confirmou ter realizado diligências específicas no curso da auditoria, e descreveu o método de obtenção de preços de referência:

(...) O preço que a gente pesquisou foi pela nota fiscal extraída pela SEFAZ, a SEFAZ mandou a informação em máquinas. Valores de algumas máquinas com as características que o edital exigia. A nota fiscal não, só a informação. Não tenho acesso ao banco de dados da SEFAZ, ele mandou só a informação que ele mandou
pra
gente de que aquelas máquinas tinham aquele valor. A gente não junta tudo no processo. Alguns pontos que a gente acha importante a gente coloca. Pesquisamos venda para dentro do Estado, outras Prefeituras e outros dentro do Estado. Nós solicitamos informações para as empresas que apresentaram Atestado de Capacidade,
aquelas empresas que apresentaram Atestado de Capacidade solicitou
informação delas, dessas empresas e de valores que foram pagos...(...)

Referido depoimento comprova que a auditoria não se restringiu a pesquisa superficial de preços, mas se valeu de informações oficiais da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), de notas fiscais emitidas e da análise de negócios anteriores efetuados com entes públicos, o que confere ainda mais legitimidade e confiabilidade às conclusões alcançadas.

Sobre a metodologia de apresentação das propostas e lances pelas empresas participantes, conforme bem esclareceu o auditor
Emerson Hideki
Hayshida
, ficou evidenciado que as propostas iniciais deveriam indicar o valor bruto dos produtos, ou seja, o preço sem considerar os benefícios fiscais ou a desoneração tributária eventualmente aplicável às empresas sediadas no Estado de Mato Grosso. Segundo ele:

(...) A proposta ela tinha que ter colocado o preço bruto, o desconto sem o ICMS. Os lances foram no preço bruto. Se é dos outros Estados ele não tem o benefício da isenção. Li a ata. Eles apresentaram a proposta lá com o preço bruto, depois o desconto e aí o valor líquido. A proposta inicial foi preço bruto e aberto que é a desoneração. A partir do preço bruto porque se partir do preço líquido quem está fora não
ganha
. Não porque, se eu pego o preço líquido quem está aqui dentro do Estado tem vantagem. Não, proposta inicial é preço bruto. Li a ata. (...) A proposta exigia o preço bruto e aí a desoneração.

Tais esclarecimentos demonstram que, desde o início, o modelo de precificação adotado poderia favorecer empresas locais, caso os critérios não fossem uniformemente aplicados, o que agrava a hipótese de manipulação da competição.

As inconsistências apontadas pelos auditores da AGE/MT restaram corroboradas por diversos elementos reunidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial. Dentre as provas orais colhidas, destaca-se o depoimento do então pregoeiro da SAD/MT,
Hudson
, o qual ofereceu um relato contundente sobre a condução atípica do processo licitatório.

Em suas palavras, houve tamanha pressa na tramitação dos pregões que chegaram a ser utilizados documentos reproduzidos por cópia simples, oriundos da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), distribuídos simultaneamente às coordenadorias competentes, mesmo sem que o processo tivesse sido autuado ou devidamente registrado no sistema oficial (SIAG). Sua narrativa revela:

(...) Que quando o Termo de Referência ainda estava sendo analisado, o Edital já estava pronto, e foi levado para o declarante assinar, porém ele se negou, alegando que não concordava com alguns itens, pois percebeu o direcionamento para empresas do Estado de Mato Grosso, o declarante negou-se a assinar e isso gerou um
mal estar
muito grande, chegando-se a comentar até a saída do cargo. (...) Perguntado ao declarante por que razão a mesma empresa teria preços diferentes para o mesmo produto em lotes distintos do pregão, o declarante respondeu que não pode explicar pois essas propostas são apresentadas pelo licitante, agora o declarante, com sua experiência, deduziu que, aparentemente, haveria acordo entre as empresas, tanto que ao final do Pregão, os quatro lotes foram finalizados com preços diferentes, como se vê na ata de fls. 473, do Anexo II – A do IP51/2010.
[id. 232956599, p.239]

O depoimento de Hudson é particularmente relevante por confirmar, a partir de um ponto de vista interno à Administração, a percepção de direcionamento e ausência de disputa real entre os concorrentes.

Tal percepção foi ainda reforçada pela forma como os valores finais foram consolidados, refletindo resultados distintos para produtos essencialmente idênticos, o que foge à lógica de uma concorrência legítima.

A anormalidade dos certames, inclusive, chamou atenção de diversos atores institucionais e motivou posterior apuração policial.

A fim de ilustrar a configuração dos resultados obtidos nos Pregões n.o 87/2009 e 88/2009, foram trazidas aos autos tabelas extraídas do Relatório da Polícia Judiciária Civil [id.

232956503 p.181 e
ss
], cujos dados confirmam a concentração dos contratos em determinadas empresas que, em lotes distintos, ora concorriam, ora se abstinham de oferecer propostas competitivas, alternando-se como vencedoras num aparente revezamento pré-ajustado.

Inclusive, a constatação pela tabela elaborada é amplamente reforçada pelo conteúdo dos
cadernos apreendidos judicialmente
nas residências dos corréus
Otávio
Conselvan
[
Auto-Sueco
] e
Rodnei Vicente Macedo
[Diesel – Mercedes Benz].

Conforme registrado no Relatório Policial [id.232956513, p.7], tais documentos manuscritos trazem anotações compatíveis com o resultado das licitações, revelando, de forma inequívoca, a existência de pactuação prévia quanto à divisão dos lotes e aos percentuais de preços.

Por fim, os testemunhos de
Pérsio
Briante
, cotejados com os relatos de Hudson, somados às anotações, às planilhas e aos dados constantes dos autos, desenham um panorama de completo desvirtuamento do procedimento licitatório, que deixou de obedecer às exigências legais e constitucionais de isonomia, publicidade e seleção da proposta mais vantajosa, e converteu-se em verdadeiro instrumento de favorecimento indevido, ao arrepio do interesse público.

É relevante repisar que as evidências reunidas nos cadernos manuscritos apreendidos nas residências dos corréus
Otávio
Conselvan
e
Rodnei Vicente Macedo
revelam, com notável clareza, a existência de prévio ajustamento entre os empresários e agentes públicos desde a fase de elaboração do
Termo de Referência
, o que evidentemente possibilitou a distribuição artificial dos lotes entre os participantes do conluio.

Tal distribuição teve o objetivo deliberado de contemplar todos os envolvidos e, por conseguinte, evitar disputas judiciais que pudessem comprometer a consecução do esquema fraudulento arquitetado.

Com o propósito de conferir aparência de legalidade aos atos que sucederiam, o então gestor
Vilceu
Marcheti convocou os proprietários e representantes das empresas Auto Sueco [Geraldo],
Cotril
, Cuiabá Diesel,
Dymak
[Valmir], Extra Caminhões, Iveco
Latin
, M. Diesel e Tork Sul, solicitando-lhes formalmente que apresentassem orçamentos destinados a subsidiar a elaboração do Termo de Referência. Referida solicitação foi efetivamente atendida, conforme se comprova nos documentos constantes no id. 232956817.

Em seu depoimento prestado no curso da investigação criminal [relatório de mídias de id. 232956870], Valter Antônio Sampaio esclareceu que tanto as especificações técnicas quanto os valores dos equipamentos a serem licitados foram-lhe repassados por
Vilceu
Marcheti, para que fossem utilizados na confecção do Termo de Referência e do Edital dos Pregões.

Ademais, já na fase inquisitorial,
Pérsio
Briante
foi categórico ao afirmar que a divisão dos lotes do Pregão foi idealizada pelo corréu
Otávio
Conselvan
, tendo todo o processo de negociação sido supervisionado e autorizado por
Vilceu
Marcheti.

Nesse contexto, vale rememorar o disposto no
art. 23, §1o, da Lei no 8.666/1993
, que assim preceitua:

“As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.”

Contudo, ao se analisar o Termo de Referência constante às fls. 48/54 do Anexo IV – Volume II [id. 232956816], constata-se a absoluta ausência de qualquer justificativa técnica para a divisão do objeto em diversos lotes com especificações similares.

Essa omissão desagua na inequívoca conclusão de que a fragmentação dos objetos licitados foi praticada intencionalmente para atender aos ajustes perpetrados entre os agentes públicos
Vilceu
Marcheti
e
Valter Antônio Sampaio
, e os corréus Ricardo Lemos Fontes, José Renato Nucci, Valmir Gonçalves de Amorim, Marcelo Fortes Correa Meyer, Otávio
Conselvan
, Sílvio
Scalabrin
, Rui
Denardim
, Harry Klein e Rodnei Vicente Macedo.

Ressalte-se, ainda, o elevado grau de detalhamento técnico contido nas especificações dos objetos licitados [pp.55/63 do id. 232956816], o qual extrapola o necessário para a definição objetiva do bem, evidenciando a utilização dessa técnica como verdadeiro artifício voltado a restringir a competitividade e favorecer previamente os licitantes ajustados.

Tal conduta fere, de maneira frontal, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, pilares do regime jurídico das licitações públicas.

Adicionalmente, merece relevo outra irregularidade apontada pela
Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso
, qual seja, o desmembramento indevido da aquisição de caminhões em dois procedimentos licitatórios distintos, a despeito de a fonte de custeio ser única. Conforme pontuado nos autos:

“Não há nenhuma informação ou justificativa nos processos (Processos n. 252.608 e 561.264/2009) que inviabilizasse a realização da aquisição das máquinas e caminhões num único certame.”

Tal desmembramento artificial contribuiu para a dispersão dos contratos e favorecimento direcionado aos envolvidos, em detrimento do interesse público e da legalidade administrativa.

Constata-se que a divisão dos certames em dois procedimentos licitatórios distintos – Pregões n.o 87/2009 e 88/2009 – não se deu por razões técnicas ou econômicas plausíveis, mas, como estratégia deliberadamente empregada com o intuito de contornar a exigência legal prevista no art. 39 da Lei no 8.666/1993, que impõe a realização de audiência pública nos casos de contratações de grande vulto.

A esse respeito, cumpre retomar as declarações prestadas por
Hudson Fabiano Costa
, prestadas em sede policial [fls. 196/201 – Vol. 01 – id.

232956767] e ratificadas em juízo.

Em ambas as oportunidades, o declarante assinalou que a celeridade com que o processo licitatório tramitou destoava da normalidade administrativa, tendo sido instaurado com caráter emergencial injustificado. Relatou ainda que o então Superintendente
Edson
determinou a publicação do aviso de licitação e a elaboração do edital antes mesmo de iniciado o processo formal no sistema SIAG, o que culminou na entrega do edital pronto para sua assinatura, ato ao qual ele se recusou por identificar, desde logo, direcionamento indevido para empresas sediadas no Estado de Mato Grosso.

Somam-se a tais irregularidades outras relevantes inconsistências detectadas pela
Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso
, as quais apontam para o emprego de mecanismos artificiais destinados a majorar os preços dos bens adquiridos. Segundo constatado, isso foi feito por meio de dois expedientes principais: (i) a elaboração de termos de referência com sobrepreço e (
ii
) a simulação de desoneração tributária do ICMS, supostamente refletida nos valores finais.

A metodologia analítica aplicada pela AGE/MT está claramente delineada nos
Relatórios no 43/2010
e
no 71/2010
.

A partir dessa análise técnico-contábil, apurou-se que os valores adjudicados nos Lotes 2 a 16 do Pregão n.o 87/2009 apresentaram um sobrepreço de
R$ 20.585.947,20
[id.

232956815], ao passo que o Pregão n.o 88/2009 revelou superfaturamento estimado em
R$ 23.145.989,33
[id.

232956817], totalizando a expressiva quantia de
R$ 43.731.936,53
.

Tais montantes evidenciam que as reuniões entre os agentes públicos e representantes das empresas, ora apelantes, não tinham outro propósito senão o de articular previamente o direcionamento dos certames, inibindo a livre concorrência e permitindo que a aquisição se desse por preços artificialmente elevados. O superfaturamento, por sua vez, serviria de lastro financeiro para o repasse subsequente de valores indevidos, a título de propina, aos então gestores públicos
Vilceu
Marcheti
e
Valter Sampaio
.

Quanto à autoria dos atos ilícitos, o depoimento de
Pérsio
Briante
foi categórico ao afirmar que os empresários
Rui
Denardim
e
Sílvio
Scalabrin
o procuraram para iniciar as tratativas de ajuste prévio entre os participantes, com o intuito de predeterminar os vencedores dos certames. Em sua oitiva, Pérsio declarou:

MP:
“O senhor tem informações do que ocorreu antes da solenidade do pregão?”

PÉRSIO:
“O que aconteceu foi que o edital saiu, e começou um burburinho muito grande para tentar vender esses caminhões.”

MP:
“O senhor tem notícias de alguma coisa que aconteceu antes do edital?”

PÉRSIO:
“Sim. Antes do edital a gente foi procurado pelo senhor Sílvio da Mônaco, juntamente com o sr. Rui
Dernardin
, no meu escritório para começar uma tentativa de negociação para compor a venda desses produtos sem que houvesse muitas discussões.”

MP:
“Essa conversa envolveria somente a sua empresa e a empresa do Sr. Rui?”

PÉRSIO:
“Não, envolveria praticamente todas as empresas concorrentes da época.”

MP:
“Envolveria todas as concorrentes daqui ou do Brasil todo?”

PÉRSIO:
“Não, envolveria os concorrentes daqui, mas cada concorrente representa uma fábrica.”

Durante seu depoimento, o empresário
Pérsio
Briante
relatou, com minúcia e firmeza, que nas reuniões prévias à deflagração dos certames, realizadas com outros representantes empresariais, foi-lhe informado que a elevação artificial dos preços dos bens a serem licitados tinha por finalidade a constituição de um fundo de repasse voltado ao financiamento de campanha eleitoral vinculada ao governo estadual.

Ao ser indagado pelo Ministério Público sobre a origem dessa exigência, declarou que:

MP:
“Quem falou isso foi o Sr. Sílvio?”

PÉRSIO:
“Foi o Sr. Sílvio.”

MP:
“O Rui também falou isso? Concordou?”

PÉRSIO:
“Os dois estavam juntos.”

MP:
“Eles falaram o valor?”

PÉRSIO:
“Em torno de 10%.”

MP:
“Falou pra qual candidato?”

PÉRSIO:
“Falou que era para pessoa ligada ao governo na época.”

MP:
“E nas outras oportunidades, o Silvio também falava que precisava de um valor a mais para entregar pra alguém do governo pra essa campanha?”

PÉRSIO:
“Sim, ele falou que seria 10%, mas que depois de realizado o pregão ele tentaria reduzir para 5%.”

MP:
“E ele indicava de onde que partiu essa exigência ou se eram os fornecedores que estavam espontaneamente oferecendo essa quantia para alguém do governo?”

PÉRSIO:
“Não, era uma extorsão, porque era o
Vilceu
Marchetti que coordenava.”

MP:
“Mas ele disse isso?”

PÉRSIO:
“Sim, e ele disse que o governo exigiu que fossem dados 10% para as campanhas de 2010.”

Tais declarações convergem com os demais elementos de prova e reforçam a existência de um verdadeiro
esquema de corrupção institucionalizada
, onde se mesclavam práticas de cartel, superfaturamento e pagamento de vantagens indevidas a autoridades públicas.

Ademais, como já pontuado, desde o momento em que se tomou conhecimento da intenção do Estado de Mato Grosso em promover ampla aquisição de maquinário, os representantes das empresas iniciaram tratativas com o objetivo deliberado de fixar preços, repartirem os lotes e neutralizarem a livre concorrência, comprometendo a integridade do certame e gerando dano relevante ao erário.

Indene de dúvidas, portanto, a fraude perpetrada na licitação.

Segundo relatado pelo coacusado Rodnei Vicente
macedo
, este encontrava-se em sua empresa quando, por volta das 14h, observou a presença de
Rui
Denardim
[proprietário da Mônaco Diesel] e de
Sílvio
Scalabrin
[gerente da mesma empresa], em diálogo. Em seguida, chegaram ao local
Pérsio
Briante
[Extra Caminhões] e
Otávio
Conselvan
[Auto Sueco], ocasião em que foi informado do lançamento dos dois editais de licitação.

Embora o coacusado tenha alegado que tais encontros seriam meramente fortuitos e sem qualquer vinculação a práticas espúrias, a apreensão de
anotações manuscritas
, já mencionadas anteriormente, demonstram, de forma cabal, a prévia ciência e possível participação nas tratativas de fixação do resultado das licitações.

As diligências realizadas conforme relatado no
Relatório Policial
constante, corroboram a assertiva de que os encontros entre os empresários
não se tratava de meros eventos ocasionais
, mas sim de reuniões deliberadas e estratégicas, voltadas ao ajuste prévio de preços e à definição antecipada do resultado dos certames licitatórios.

A dinâmica desses encontros foi detalhadamente descrita por
Pérsio
Briante
, em depoimento judicial, no qual relata que
Sílvio
Scalabrin
, gerente da empresa
Mônaco Diesel
, assumiu o papel de interlocutor principal nas reuniões realizadas entre os representantes das empresas participantes.
Scalabrin
teria recebido uma espécie de "procuração verbal"
para atuar em nome de todos
, o que reforça a ideia de um núcleo coeso e hierarquizado de atuação empresarial conjunta.

(...) Praticamente sempre era o Sr. Sílvio, porque ele era assim, ele representava uma empresa muito grande e o pessoal deu meio que uma procuração verbal para ele falar em nome de todos. Teve uma reunião que eu fui chamado só para confirmar o poder que eu tinha dado por Silvio, e nessa reunião tinha mais pessoas, pessoal da Mercedes e o pessoal da Volvo também. Que eu me lembro, que eu vi foram estes, porque eu só entrei rapidamente e confirmei que o Silvio poderia falar em nome da Extra e já saí imediatamente, e daí logo depois o Silvio foi ao escritório com mais duas pessoas e me confirmou como que tinha ficado a divisão que seria o pregão. Ele explicou que cada empresa venderia 95 caminhões, porém a Fiat Iveco venderia 31 caminhões e que cada distribuidor daria R$ 200.000,00 para a Iveco para compensar (...)

Um dos elementos probatórios de maior relevo foi a apreensão de um e-mail enviado pelo coacusado Rodnei, no dia
28 de agosto de 2009, às 15h35
, cujo conteúdo é elucidativo, porquanto assevera que
“ficou mais ou menos combinado de que cada fábrica pegaria um lote.”
[fls. 55/56 — Apenso IF 051/2010 - SWF 000465-003/2010].

Este fragmento evidencia que as negociações entre os fornecedores já estavam em estágio avançado antes mesmo da realização dos Pregões, com clara intenção de manipular os resultados e distribuir os lotes de maneira coordenada, em flagrante violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência.

Quanto à alegação de ilicitude probatória, verifica-se que a colaboração firmada com o corréu Pérsio
Briante
foi regularmente homologada, com observância ao devido processo legal, sendo certo que seus relatos foram posteriormente corroborados por outros meios de prova autônomos, como documentos, laudos periciais e depoimentos convergentes.

A alegação de que os preços seriam compatíveis com os praticados no mercado regional foi cabalmente refutada pelos laudos técnicos constantes dos autos, que demonstram variação de até 90% entre itens idênticos contratados em lotes distintos.

Além disso, a ausência de justificativas formais para o fracionamento dos objetos e a similitude de propostas entre empresas formalmente distintas não se explicam por contingências regionais, mas sim pela existência de ajuste prévio.

Diante disto, com relação ao apelante
Harry Klein
, representante da
TORINO COMERCIAL
, em que pese sua tentativa de desvincular-se dos atos ilícitos afirmando que apenas acompanhou o corréu
Davi Mondin
[IVECO LATIN AMERICA], e que sua empresa não teria participado diretamente do certame, os elementos constantes nos autos desmentem essa narrativa.

Isto porque, a análise detida dos autos demonstra que a empresa representada por Harry Klein, a Torino Comercial, emitiu, em 24 de abril de 2010,
24 notas fiscais que totalizaram o valor de R$ 778.243,92
.

Referidas notas, emitidas em bloco e desacompanhadas de efetiva prestação de serviços, configuram simulação de operação comercial com o claro propósito de encobrir repasses indevidos.

A quantia emitida, inclusive, guarda notável correspondência com o montante que, segundo
Pérsio
Briante
, seria destinado à compensação da montadora IVECO pelos demais concorrentes, reforçando a existência de pactuação prévia.

A emissão seriada e concentrada dessas notas, associada à inexistência de efetiva prestação de serviço, constitui forte indício da simulação de contrato para encobrir pagamentos irregulares, prática comum em conluios entre empresas licitantes.

Ainda que não tenha assinado a ata do pregão, o apelante figurou como representante da distribuidora em documentos relevantes e teve participação ativa na formalização dos contratos. Sua atuação, portanto, não foi meramente burocrática ou acessória, mas inserida no contexto de divisão de lotes e manipulação de preços, restando caracterizada sua responsabilidade penal.

Dessa forma, resta inconteste a participação de
Harry Klein
, nos ajustes pré-estabelecidos, não apenas no tocante à divisão de lotes, mas também à manipulação de preços e exclusão deliberada de concorrentes legítimos, o que culminou em fraude à licitação e expressivo prejuízo aos cofres públicos.

Igualmente, com relação ao apelante
Valmir Gonçalves de Amorim
, representante da
DYMAK
, que também teve participação ativa, conforme comprova o conteúdo de um
arquivo digital
apreendido em sua residência, intitulado "justificativas.doc", criado em 30/07/2010, antes da deflagração dos certames.

Tal documento, submetido à perícia técnica e constante do Laudo Pericial no 02-10-006528/2010 [id. 232956503, pp.123/130], revela a construção de justificativas artificiais para a segmentação dos lotes, com o objetivo de limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida.

Além disso, há ofício da Secretaria de Fazenda que confirma que, após o recebimento de valores pelo Estado, a empresa
DYMAK
promoveu a devolução de quantia expressiva, tentativa que se busca justificar sob o pretexto de “pagamento antecipado”, mas que, na verdade, evidencia reconhecimento tácito do sobrepreço decorrente da fraude.

As alegações defensivas, seja no sentido de ausência de dolo, seja na tentativa de atribuir as irregularidades à complexidade logística do fornecimento de máquinas no interior do Estado, carecem de suporte fático e jurídico.

Tal elemento corrobora as declarações de
Pérsio
Briante
, ainda na fase inquisitorial, ao indicar que representantes das empresas estiveram reunidos com antecedência suficiente para combinar, inclusive, o conteúdo técnico do Termo de Referência e o desenho final dos editais.

Conforme apurado, houve prévia divisão dos lotes entre os licitantes, com a anuência de representantes das empresas participantes. Tal fracionamento se dava antes mesmo da publicação do edital e da formalização dos procedimentos internos, evidenciando a natureza simulada do certame.

Por fim, com relação ao apelante
Marcelo Fontes Correa Meyer
, representante da empresa
TECNOESTE
, os documentos acostados aos autos demonstram que este teve participação clara no acordo espúrio celebrado entre os licitantes.

Conforme o relatório 43/2010 da AGE/MT, a coincidência de propostas com valores idênticos às empresas COTRIL e TORK SUL, aliada ao depoimento de Pérsio
Briante
, que menciona a existência de reuniões para divisão de lotes, revela que Marcelo aderiu ao núcleo da fraude, ao apresentar proposta ficta e ajustada, de modo a apenas simular competição.

Além disso, observa-se que a atuação de Marcelo se inseriu em um padrão de comportamento reiterado, cujo objetivo final era garantir à TECNOESTE o lote previamente acordado, com valor previamente fixado. Tal conduta configura a essência da fraude à licitação: simular legalidade no processo, mediante prévio ajuste entre os licitantes, frustrando a igualdade de condições entre os participantes.

Acresce-se, ainda, no tocante à alegação de Marcelo não ter participado do Pregão Presencial no 088/2009, mas apenas do no 087/2009, e que a referência feita por Pérsio
Briante
ao “pessoal da Volvo” não alcançaria a empresa TECNOESTE, por ele representada, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, ainda que se considerasse que a TECNOESTE tenha participado unicamente do Pregão no 087/2009, é precisamente nesse certame que restou evidenciado o fracionamento indevido do objeto licitado, a repetição de propostas com valores idênticos entre empresas diversas e a adoção de estratégias de revezamento para frustrar a competitividade.

A similitude entre as propostas apresentadas pela TECNOESTE, COTRIL e TORK SUL, aliada à ausência de justificativas técnicas no Termo de Referência, atesta a adesão deliberada de Marcelo Meyer ao pacto fraudulento.

A distinção entre concessionárias da mesma montadora, ainda que formalmente existente, não descaracteriza a convergência de interesses empresariais no contexto da fraude. Tampouco o suposto reconhecimento de erro metodológico por parte do
auditor-chefe
da AGE/MT possui força jurídica suficiente para infirmar a robustez do conjunto probatório validado sob o crivo do contraditório. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Diante de todo o exposto, e diante da prova inequívoca da autoria, da materialidade delitiva, do prejuízo causado à Administração Pública e da clara divisão de tarefas entre os envolvidos, não há reparo a ser feito à sentença condenatória.

Dessa forma,
mantenho integralmente a condenação dos apelantes
, nos termos fixados na sentença, pela prática do crime previsto no art. 96, inciso I, da Lei no 8.666/1993, reconhecendo-se a responsabilidade penal dos réus pela participação consciente, voluntária e dolosa no esquema de fraude à licitação objeto destes autos. Rejeitam-se, pois, as teses recursais deduzidas, por ausência de amparo fático e jurídico.

VIII - Dosimetria da pena [fraude à licitação]

Com relação à dosimetria da pena afeta ao delito disposto no artigo 96 da Lei 8.666/93, o Juízo sentenciante assim dispôs [sentença de id. 232956599, pp. 265 e
ss
; e sentença dos embargos de declaração de id. 232956899]:

(...)

DA DOSIMETRIA

(...)

V - VALMIR GONÇALVES DE AMORIM

a) No tocante à
culpabilidade
denota-se dolo intenso diante da premeditação, inclusive com realização de reuniões para alinhamento entre os agentes públicos e as empresas para participação dos procedimentos licitatórios fraudulentos. As empresas que aderiram ao plano delituoso dos agentes públicos alinharam preços muito acima dos valores praticados no mercado, valores esses que se prestavam ao pagamento de vantagem indevida, utilizando a máquina administrativa para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica.

b) No que se refere aos
antecedentes
, conduta social e personalidade, não há elementos para serem valorados negativamente.

c) As
circunstâncias
dos delitos fogem ao que ordinariamente se observa, frente à engrenagem montada para atingir os fins almejados pelo grupo. Conforme os inúmeros documentos produzidos nos autos, confirmados pelos relatos das testemunhas, os certames foram detalhadamente planejados, chamando atenção inclusive dos servidores da SINFRA/MT e SAD/MT pelo caráter emergencial e diante da forma como foi conduzido o processo licitatório.

d)
Os motivos
para o cometimento do crime são próprios do tipo, porque é a ambição.

e) Já as
consequências
do delito foram gravíssimas. Conforme demonstrado, o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SINFRA/MT, adquiriu máquinas e caminhões para serem distribuídos aos municípios, visando atender o Programa MT 100% Equipado, com recursos oriundos de empréstimo realizado pelo Estado junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$241.000.000,00. Contudo, além de ter sido constatada a fraude ao procedimento licitatório, também restou apurado a elevação exorbitante dos equipamentos, visando garantir o pagamento de vantagem indevida solicitada pelos agentes públicos. Assim, conclui-se que o superfaturamento chegou ao importe de R$43.731.936,53, gerando prejuízo demasiadamente elevado aos cofres públicos, valores estes que poderiam ser aplicados em benefício do Estado de Mato Grosso.

f) O
comportamento
da vítima em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 96, I DA LEI 8.666/93:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, verifico que não há circunstância agravante, tampouco atenuante.

Na terceira fase
, verifico a inexistência de qualquer causa especial de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de detenção deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

(...)

VI - MARCELO FONTES CORREA MEYER

a) No tocante à
culpabilidade
denota-se dolo intenso diante da premeditação, inclusive com realização de reuniões para alinhamento entre os agentes públicos e as empresas para participação dos procedimentos licitatórios fraudulentos. As empresas que aderiram ao plano delituoso dos agentes públicos alinharam preços muito acima dos valores praticados no mercado, valores esses que se prestavam ao pagamento de vantagem indevida, utilizando a máquina administrativa para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica.

b) No que se refere aos
antecedentes
, conduta social e personalidade, não há elementos para serem valorados negativamente.

c) As
circunstâncias
dos delitos fogem ao que ordinariamente se observa, frente à engrenagem montada para atingir os fins almejados pelo grupo. Conforme os inúmeros documentos produzidos nos autos, confirmados pelos relatos das testemunhas, os certames foram detalhadamente planejados, chamando atenção inclusive dos servidores da SINFRA/MT e SAD/MT pelo caráter emergencial e diante da forma como foi conduzido o processo licitatório.

d) Os
motivos
para o cometimento do crime são próprios do tipo, porque é a ambição.

e) Já as
consequências
do delito foram gravíssimas. Conforme demonstrado, o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SINFRA/MT, adquiriu máquinas e caminhões para serem distribuídos aos municípios, visando atender o Programa MT 100% Equipado, com recursos oriundos de empréstimo realizado pelo Estado junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$241.000.000,00. Contudo, além de ter sido constatada a fraude ao procedimento licitatório, também restou apurado a elevação exorbitante dos equipamentos, visando garantir o pagamento de vantagem indevida solicitada pelos agentes públicos. Assim, conclui-se que o superfaturamento chegou ao importe de R$43.731.936,53, gerando prejuízo demasiadamente elevado aos cofres públicos, valores estes que poderiam ser aplicados em benefício do Estado de Mato Grosso.

f) O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 96, I DA LEI 8.666/93:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, verifico que não há circunstância agravante, tampouco atenuante.

Na terceira fase
, verifico a inexistência de qualquer causa especial de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de detenção deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

(...)

X - HARRY KLEIN

a) No tocante à
culpabilidade
denota-se dolo intenso diante da premeditação, inclusive com realização de reuniões para alinhamento entre os agentes públicos e as empresas para participação dos procedimentos licitatórios fraudulentos. As empresas que aderiram ao plano delituoso dos agentes públicos alinharam preços muito acima dos valores praticados no mercado, valores esses que se prestavam ao pagamento de vantagem indevida, utilizando a máquina administrativa para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica.

b) No que se refere aos
antecedentes
, conduta social e personalidade, não há elementos para serem valorados negativamente.

c) As
circunstâncias
dos delitos fogem ao que ordinariamente se observa, frente à engrenagem montada para atingir os fins almejados pelo grupo. Conforme os inúmeros documentos produzidos nos autos, confirmados pelos relatos das testemunhas, os certames foram detalhadamente planejados, chamando atenção inclusive dos servidores da SINFRA/MT e SAD/MT pelo caráter emergencial e diante da forma como foi conduzido o processo licitatório.

d) Os
motivos
para o cometimento do crime são próprios do tipo, porque é a ambição.

e) Já as
consequências
do delito foram gravíssimas. Conforme demonstrado, o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SINFRA/MT, adquiriu máquinas e caminhões para serem distribuídos aos municípios, visando atender o Programa MT 100% Equipado, com recursos oriundos de empréstimo realizado pelo Estado junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$241.000.000,00. Contudo, além de ter sido constatada a fraude ao procedimento licitatório, também restou apurado a elevação exorbitante dos equipamentos, visando garantir o pagamento de vantagem indevida solicitada pelos agentes públicos. Assim, conclui-se que o superfaturamento chegou ao importe de R$43.731.936,53, gerando prejuízo demasiadamente elevado aos cofres públicos, valores estes que poderiam ser aplicados em benefício do Estado de Mato Grosso.

f) O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 96, I DA LEI 8.666/93:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, verifico que não há circunstância agravante, tampouco atenuante.

Na terceira fase
, verifico a inexistência de qualquer causa especial de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

(...)

Concurso material.

Em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do CP, promovo a somatória das penas encontradas e fixo a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de detenção deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

(...)

De proêmio, antes de entrar na análise acerca dos petitórios relacionados à dosimetria, é imperativo consignar que, em decorrência da prescrição retroativa do crime de fraude processual, não há falar em concurso material de crimes, uma vez que,
apenas o crime em testilha [fraude à licitação] restou
imprescrito
.

Pois bem.

Cumpre afastar, de plano, a alegação de ausência de fundamentação individualizada na valoração das circunstâncias judiciais.

Embora o julgador tenha lançado mão de formulação argumentativa semelhante para os réus, isso decorre da própria dinâmica fática dos autos, em que os ora apelantes, em clara coautoria, participaram de modo coordenado e unitário da empreitada criminosa. A atuação conjunta, voltada à fraude nos Pregões Presenciais n.o 087/2009 e 088/2009, revelou-se estruturalmente engendrada em esquema previamente articulado, o que, por sua natureza, permite [e até recomenda] abordagem comum na valoração das circunstâncias judiciais, sem que isso implique, por si só, violação ao princípio da individualização da pena.

Como bem observa Guilherme de Souza Nucci,
in
Código Penal Comentado, 17a ed., p. 317:
“não se exige do magistrado que repita, de forma absolutamente autônoma, o exame das circunstâncias judiciais quando todos os réus agiram de modo conjunto e unitário, podendo utilizar a mesma fundamentação, desde que demonstrada sua pertinência ao caso concreto”

Nesses termos, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

3. Não há vício na fundamentação na qual se analisam em conjunto as circunstâncias judiciais referentes aos agentes que agiram em concurso, dada a concreta demonstração da adesão do recorrente às condutas do executor do núcleo do tipo penal.

4. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis." (STJ, HC 52873, 5a Turma, Ribeiro Dantas,
DJe
07/10/2019
.

5. Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências da prática delitiva, colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência deste E. STJ, que expressa que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não expressamente catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória.

6. Quanto às frações de aumento, tendo sido adotada fração inferior a 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, constata-se que os fundamentos adotados guardam inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado" (
AgRg
no REsp 2196520, 6a Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/
2025 )
.

7. Agravo regimental desprovido.

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.780.465/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.]

Assim, não se vislumbra qualquer afronta ao artigo 59 do Código Penal, tampouco ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, da Constituição Federal].

Quanto à pretendida fixação da pena no patamar mínimo legal, igualmente não assiste razão aos recursos de apelação.

A sentença condenatória apresenta motivação idônea e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo cominado, em especial diante da gravidade concreta das circunstâncias do delito, nos termos do artigo 59, I do CP.

Conforme leciona Rogério Greco:

“Poderá o magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamente sua decisão, indicando, de forma clara, os dados concretos extraídos dos autos que o levaram a adotar tal providência.”

[GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017. p. 186
]

E nesse sentido, tem sido o entendimento do STJ. Veja-se:

[...]

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que desbordaram o ordinário à espécie delitiva, justificando a negativação das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

5.
Não há direito subjetivo do réu à aplicação automática do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente,
preservando-se a discricionariedade fundamentada do magistrado
.

[...]

[
AREsp
n. 2.256.646/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.]

No caso vertente, a reprimenda foi exasperada, na primeira fase da dosimetria, diante de elementos objetivos e subjetivos que extrapolam os limites ordinários do tipo penal: (i) premeditação sofisticada com reuniões prévias entre os envolvidos; (
ii
) estruturação de engenharia contratual destinada a simular a competitividade entre licitantes; (
iii
) utilização da máquina administrativa para viabilizar pagamento de propina mediante sobrepreço; e (
iv
) prejuízo ao erário da ordem de
R$ 43.731.936,53
, cifra que excede, com folga, o que ordinariamente se verifica nos delitos previstos no art. 96, I, da Lei 8.666/93.

A valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime foi, portanto, legítima e adequadamente fundamentada.

Conforme analisado pormenorizadamente, com relação à fraude à licitação, com participação ativa de todos os apelantes, a
culpabilidade
destacou-se pelo dolo intenso e pela deliberada orquestração do ilícito; as
circunstâncias
evidenciam atuação estruturada e reiterada, com divisão prévia de lotes e manipulação dos termos de referência; e, por fim, as
consequências
revelam-se especialmente gravosas, haja vista a expressiva lesão ao erário e o desvio da finalidade pública de relevante programa governamental.

Por fim, cabe frisar que a fração utilizada para exasperação da pena, ainda que não aritmeticamente quantificada na sentença, revela-se
proporcional e razoável
diante do expressivo número de circunstâncias desfavoráveis apuradas. A fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de detenção, em detrimento do mínimo legal de 3 (três) anos, encontra respaldo no poder discricionário do julgador, desde que exercido nos limites legais e com motivação idônea, como se deu no caso concreto.

Não é razoável entender pela aplicação de fração menor daquela aplicada pelo Juízo [aferida em 1/4], porquanto as circunstâncias dos apelantes, conforme visto anteriormente, foram demasiadas a exasperar a pena, de forma totalmente justificada.

Por fim, com relação ao alegado
bis in idem
, é consabido que o artigo 96 da Lei 8.666/93 não exige, como elementar típica, a produção de prejuízo financeiro, bastando a simulação da competição entre os licitantes. Nesse contexto, a
quantificação objetiva do dano ao erário
, como se verificou no presente caso,
excede o tipo penal
, autorizando sua valoração negativa como consequência do crime.

Assim, a valoração das consequências do delito [embora relacionada ao mesmo contexto fático da infração] não se confunde com a própria tipicidade, tampouco com os demais vetores já sopesados na primeira fase da dosimetria. O prejuízo efetivo causado ao erário não integra a descrição típica do art. 96, I, da Lei 8.666/93, razão pela qual sua análise como vetor negativo é autônoma e legítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade
da
valoração das consequências do crime de fraude à licitação ser valorada de forma negativa, em razão do prejuízo ao erário. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, uma vez que a culpabilidade do agravante Claudionor foi fundamentada na sua posição central na sociedade empresária envolvida no desvio,
e as consequências do crime foram avaliadas como expressivas devido ao elevado prejuízo ao erário
.

[...]

[
AgRg
no HC n. 949.780/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.]

Não prospera, portanto, a alegação de
bis in idem
.

Em razão do exposto, nada a reformar na sentença com relação à dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que mantenho as condenações dos apelantes, nos exatos termos analisados.

Por fim, com a manutenção da dosimetria, não há falar em aplicação de pena alternativa ao analisado, como as restritivas de direito.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação de
Ricardo Lemos Fontes
, exclusivamente para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 96, I, da Lei n. 8.666/93, com fundamento no art. 107, IV, c/c
arts
. 109, V, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas;

DE OFÍCIO
,
RECONHCER
a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a todos os crimes imputados a
Valter Antônio Sampaio
, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, incisos III e IV; 110, §1o; e 115, do Código Penal, declarando extinta sua punibilidade e prejudicadas as demais alegações recursais;

DAR PROVIMENTO PARCIAL
às apelações de
Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
, para o fim exclusivo de reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito de fraude processual [art. 347 do Código Penal], pela incidência da prescrição da pretensão
punitiva
estatal, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, IV; e 110, §1o, do Código Penal;
No
mais,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos dos apelantes
Marcelo Correa Meyer e Valmir Gonçalves, Harry Klein e Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

quanto ao pedido de absolvição
pela prática do crime tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n.o 8.666/1993, mantendo
incólume
a sentença condenatória e a dosimetria aplicada
quanto a este delito imputado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025